Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As prestações pecuniárias possuem natureza indenizatória, se destinando à reparação do dano causado pelo crime e a recompor o prejuízo causado à vítima.
2. Considerando-se a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição executória, há a extinção total das penas impostas na sentença condenatória, devendo ser restituídas as parcelas pagas após o reconhecimento da prescrição.
3. Recurso conhecido e provido.